Tribunal: TJMT
Processo: 1009260-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009260-30.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELI CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO VÁLIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo e condenou-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A Recorrente busca a improcedência total dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo, fundada em irregularidade constatada no medidor, é legítima; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária comprova, por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), relatório fotográfico e histórico de consumo, irregularidade no medidor da unidade consumidora, consistente em “neutro isolado”, que impedia o registro correto da energia efetivamente utilizada.
4. A Resolução no 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 1o e 5o, legitima a cobrança da diferença de consumo não registrado quando constatada violação do medidor, não exigindo perícia obrigatória em todos os casos.
5. O procedimento adotado observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com comunicação formal ao consumidor e disponibilização do demonstrativo de cálculo.
6. A cobrança da recuperação de consumo não configura cobrança indevida nem ato ilícito, afastando a pretensão de indenização por danos morais.
7. A manutenção da sentença que acolheu parcialmente os pedidos acarretaria enriquecimento sem causa do consumidor, que se beneficiou do consumo não registrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
É legítima a cobrança de recuperação de consumo quando comprovada, por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção e demais provas documentais, a irregularidade no medidor de energia elétrica.
O procedimento de apuração de desvio de energia deve observar as disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL e garantir o contraditório e a ampla defesa.
A cobrança regular de consumo não registrado não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei 9.099/1995, arts. 6o, 46 e 55; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, §§ 1o, II e III, e 5o.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1003590-86.2022.8.11.0010, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 02/06/2023; N.U 1001108-61.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 18/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009260-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELI CARVALHO - CPF: 197.244.979-68 (RECORRIDO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025